Tribunal: TJSP
Processo: 2032930-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032930-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
SERGIO STRANGUETTI LUISI, é agravado UP BERÇARIO E EDUCAÇÃO
INFANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032930-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43913 - Silvio
2
VOTO No: 43913
AGRV.No: 2032930-42.2020.8.26.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Rodrigo de Castro Carvalho
AGTE. : Antonio Sérgio Stranguetti Luisi
AGDO. : UP Berçário e Educação Infantil Ltda.

Agravo de instrumento. Oposição de embargos à execução
nos próprios autos da execução. Decisão de primeiro grau
que rejeitou o processamento dos embargos que ostenta
natureza de sentença, contra a qual cabe recurso de
apelação.
Inadequação
da
via
recursal
eleita.
Impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade
ante o flagrante erro grosseiro.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 72, que rejeitou os embargos à execução opostos com o
reconhecimento de se tratar de erro grosseiro, em razão de sua interposição nos
próprios autos da execução.
Sustenta que o protocolo dos embargos à execução nos
próprios autos da execução é erro escusável, bem como de que todos os requisitos
necessários para a referida interposição estão presentes e, em conformidade com o
disposto no artigo 914, do CPC e na jurisprudência do STJ, requerendo a concessão
de efeito suspensivo e o consequente provimento do recurso para se determinar o
processamento dos embargos à execução.
Recurso preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032930-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43913 - Silvio
3
É a suma do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque o teor da decisão que rejeita os embargos à
execução, copiada à fl. 72, tem nítido teor de sentença, nos termos do artigo 203,
§ 1o, e 920, ambos do CPC.
Ainda que a sentença tenha apreciado a petição que estava
juntada nos próprios autos da execução de título extrajudicial, é certo que o seu
conteúdo cuidou de julgar os próprios embargos à execução, rejeitando-os, em
razão do vício procedimental verificado (ausência de distribuição por dependência,
em autos apartados).
Embora em trâmite nos mesmos autos do processo
principal, os embargos à execução não perdem a categoria de autonomia que
ostentam em relação ao processo principal, mesmo diante do erro verificado na
sua distribuição.
Assim, mesmo que interposto nos mesmos autos da
execução principal, o recurso cabível contra a sentença que rejeitou os embargos
à execução é a apelação e não o presente agravo de instrumento, razão pela qual
resta configurado erro grosseiro a interposição do presente recurso.
Ocorre que somente a apelação é recurso apto a desafiar a r.
sentença, decisão de caráter terminativo e não interlocutório, nos termos do artigo
1009, do Código de Processo Civil.
Ademais, deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade
dos recursos, pelo qual não se admite a interposição de mais de um recurso contra
uma mesma decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032930-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43913 - Silvio
4
Ressalte-se que a utilização de um recurso pelo outro, como
feito pelo agravante, caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
"RECURSO - Pressupostos de admissibilidade. O recurso
cabível contra sentença é apelação (art 513 CPC) e não agravo
de instrumento (art 522 CPC). O manejo de um pelo outro
caracteriza erro grosseiro que exclui a aplicação do princípio da
fungibilidade dos recursos. Recurso não conhecido".1
O princípio da fungibilidade só se aplica "havendo dúvida
objetiva sobre qual recurso cabível contra determinado pronunciamento judicial e
inexistindo erro grosseiro da parte na interposição do recurso errado".2
No caso, além de constituir erro grosseiro, não havia dúvida
quanto ao remédio processual cabível.
Posto isto, não se conhece do recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 TJSP - 9a Câmara de Direito Público; AI n.° 868.341/5/4-00 - Comarca de Itapira - Relator Des. Décio Notarangelli; j .
04.02.2009; v.u..
2 Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Ed. Revista dos Tribunais, 1 Ia ed., 2010, p. 1120.